Tribunal: TJSP
Processo: 1002568-57.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000342749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002568-57.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
TRANSPORTADORA DOMA LTDA, é embargado E N FOLGADO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E AIRTON PINHEIRO DE CASTRO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1002568-57.2019.8.26.0114/50000 – Campinas – VOTO No 45126 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002568-57.2019.8.26.0114/50000
Comarca:CAMPINAS 3a Vara
Juiz: Cássio Modenesi Barbosa
Embargante: Transportadora Doma Ltda
Embargado: E N FOLGADO LTDA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AFIRMATIVA
DE
OMISSÃO
NO
JULGAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
Voto no 45.126
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
TRANSPORTADORA DOMA LTDA. frente a acórdão que, com
observações, negou provimento ao seu recurso de apelação interposto em
ação de reparação de danos por acidente de veículos proposta por E N
FOLGADO TRANSPORTE - EPP.
Alega a embargante a ocorrência de omissão no julgado,
pois deixou de apreciar, de forma fundamentada, o pedido de realização de
prova técnica pericial, imprescindível para a apuração da real extensão dos
danos, bem como dos valores efetivamente necessários aos reparos; o que
se pleiteia, sob pena de incorrer-se em cerceamento de defesa, sem falar
em locupletamento ilícito por parte da autora. Enfatiza que esse aspecto
sequer foi analisado pelo Juízo de primeiro grau, e o pedido reiterado em
sede recursal objetiva demonstar que os danos existentes não teriam se
dado na proporção indicada pela apelada e acolhida pela sentença. Pugna,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1002568-57.2019.8.26.0114/50000 – Campinas – VOTO No 45126 - 3 -
assim, pelo acolhimento dos presentes embargos para que a omissão seja
sanada, a fim de se evitar violação aos artigos 466 a 480 do Código de
Processo Civil; e, por via de consequência, seja provido o apelo e
determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, para possibilitar a
realização da prova pericial pretendida.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
2. Não se depara com qualquer indicação de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, que cuidou de analisar de forma
clara, coerente e exaustiva a matéria discutida. A argumentação
desenvolvida pela embargante, na verdade, volta-se a obter inadmissível
juízo de revisão do julgado, pretendendo reabrir a discussão da causa, o
que não se compreende nos estreitos limites deste recurso.
De qualquer modo, verifica-se que houve suficiente e
adequada exposição dos fundamentos, de modo a deixar claramente
exposta a linha de entendimento adotada. Cuidou-se de consignar, com
amparo em elementos expressamente indicados, as razões que motivaram
o convencimento e permitiram alcançar a conclusão manifestada, com
enfrentamento de todos os temas.
Concluiu-se de forma suficientemente fundamentada, que os
elementos de instrução constantes dos autos foram aptos a possibilitar a
realização do julgamento antecipado, enfatizando-se que se mostrava
inócua a prova pericial pleiteada; o que afasta a possibilidade de se cogitar
de cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1002568-57.2019.8.26.0114/50000 – Campinas – VOTO No 45126 - 4 -
Destaca-se:
“Em primeiro lugar, impõe-se rejeitar a alegação de
vícioprocessual por cerceamento de defesa.
Segundo
a
apelante,
a
realização
do
julgamento
antecipadoacabou por cercear o seu direito processual, impedindo-a
de produzir provapericial oportuna e expressamente requerida.
Entretanto, simples exame dos autos revela que os
elementos de instrução foram suficientes para possibilitar a realização
do julgamento antecipado, medida que se apresenta plenamente
adequada e em estrita conformidade com a norma do artigo 370 do
Código do ProcessoCivil.
Ademais, a prova pericial pretendida relacionada ao
examedos veículos envolvidos no acidente, objetivando apurar o real
alcance dosdanos e comprovar que a ré apelada “não buscou baratear
custos” (fls. 99 e 103), se apresenta desnecessária diante dos
elementos documentaisconstantes dos autos que possibilitam a devida
apuração e, sobretudo,porque agora nenhum resultado útil produziria
(CPC, artigo 464, § 1o, incisoIII), considerando a notícia de que já
houve o conserto.
Por isso, não há qualquer base jurídica para falar em
cerceamento de defesa” (fl. 134).
O texto é suficientemente claro e não enseja qualquer dúvida
de entendimento.
Enfim, o julgado abordou todas as questões pertinentes ao
tema, exaurindo plenamente a matéria relevante, de forma coerente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1002568-57.2019.8.26.0114/50000 – Campinas – VOTO No 45126 - 5 -
suficientemente fundamentada, inexistindo ofensa aos dipositivos legais
indicados ou a quaisquer outros de ordem constitucional ou infraconstitucional.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator